Tribunal: TJDFT
Processo: 0702536-63.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel de Lourdes Silva Número do processo: 0702536-63.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALERIA FRAGA DE OLIVEIRA BERNARDES AGRAVADO: OLI STORE LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelas exequentes em face de decisão do Juizado Especial Cível e Criminal e Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Itapoã, no Cumprimento de Sentença de autos no 0704908-24.2023.8.07.0021. O Juízo de origem informa que a decisão recorrida foi revogada (ID 76928816). Resta evidente, assim, a perda superveniente do interesse recursal. Nesse cenário, julgo prejudicado o presente recurso e, por conseguinte, determino o arquivamento do feito, com fundamento no art. 11, inciso XV, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do TJDFT. Sem custas adicionais e sem honorários advocatícios. P.I. Juíza MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.